Tribunal: STF
Processo: AI 757480
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA INTEGRALMENTE FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 11.464/2007. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 


1. A declaração de inconstitucionalidade do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/1990, no bojo do HC 82.959, da relatoria do ministro Marco Aurélio, produz efeitos quanto às penas ainda não extintas. 




2. A Lei 11.464/2007 é de ser aplicada apenas aos fatos praticados após a sua vigência. Quanto aos crimes hediondos cometidos antes da entrada em vigor do mencionado diploma legal, a progressão de regime está condicionada ao preenchimento dos requisitos do art. 112 da Lei de Execuções Penais. Precedentes. 




3. Embargos acolhidos com o fim específico de afastar o óbice à progressão de regime penitenciário e determinar a observância dos requisitos do art. 112 da LEP.